Tribunal: TJSP
Processo: 1015244-93.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em ombro - Extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecida a falta de interesse processual - Recurso em que se pleiteia o prosseguimento do feito, sob o fundamento de ser desnecessário prévio requerimento administrativo, diante da prévia concessão de auxílio-doença - Descabimento - Supremo Tribunal Federal que decidiu, em sede de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em ombro - Extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecida a falta de interesse processual - Recurso em que se pleiteia o prosseguimento do feito, sob o fundamento de ser desnecessário prévio requerimento administrativo, diante da prévia concessão de auxílio-doença - Descabimento - Supremo Tribunal Federal que decidiu, em sede de repercussão geral, ser imprescindível prévio requerimento - Exigência ínsita ao ideal de pretensão resistida a legitimar o interesse de agir processual - Princípio da inafastabilidade da jurisdição não violado - Lapso temporal juridicamente relevante entre o ajuizamento da ação e alta médica concedida no benefício anterior - Necessidade de requerimento atualizado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015244-
93.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCOS
ANTONIO ABEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015244-93.2019.8.26.0451 - Piracicaba
2
VOTO No 2671
APELAÇÃO No 1015244-93.2019.8.26.0451 - Piracicaba
APELANTE: Marcos Antonio Abel
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Lourenço Carmelo Tôrres
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doença em ombro - Extinção do processo sem
julgamento de mérito, reconhecida a falta de interesse
processual
-
Recurso
em
que
se
pleiteia
o
prosseguimento do feito, sob o fundamento de ser
desnecessário
prévio
requerimento
administrativo,
diante da prévia concessão de auxílio-doença -
Descabimento - Supremo Tribunal Federal que decidiu,
em sede de repercussão geral, ser imprescindível
prévio requerimento - Exigência ínsita ao ideal de
pretensão resistida a legitimar o interesse de agir
processual - Princípio da inafastabilidade da jurisdição
não violado - Lapso temporal juridicamente relevante
entre
o
ajuizamento
da
ação
e alta médica
concedida no benefício anterior - Necessidade de
requerimento
atualizado
-
Sentença
mantida
-
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (folhas 133/135) e acrescento que o
juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de ser
indispensável a comprovação de recente requerimento administrativo.
Apelou o autor (fls. 139/155), requerendo a anulação da sentença,
com o consequente prosseguimento do feito na origem. Para tanto, afirmou, em
síntese, que o interesse de agir, em matéria previdenciária, é caracterizado pela
ocorrência de lesão ou ameaça de lesão ao direito. No tocante ao benefício de
auxílio-acidente, sustentou ser desnecessário o prévio requerimento, em hipótese
em que houve percepção de auxílio-doença. Nesse contexto, invocou diversos
precedentes, afirmando que a repercussão geral declarada no Recurso
Extraordinário no 631.240 não tem aplicabilidade nos casos em que se busca a
concessão de auxílio-acidente. Afirmou que a alta médica concedida no auxílio-
doença equivale a negativa administrativa. Aduziu a desnecessidade de
exaurimento das vias administrativas.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 160)
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015244-93.2019.8.26.0451 - Piracicaba
3
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, exercendo a função de
motorista carreteiro, sofreu acidente de trabalho em 3 de setembro de 2015,
quando fraturou boca, braço direito e ombro esquerdo, com a consequente
redução da capacidade laborativa. Em razão disso requereu, em síntese, a
concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, quanto ao histórico previdenciário, verifico
a concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, benefício no
612.076.599-2, de 6 de outubro de 2015 a 8 de março de 2016 (fls. 33 e 113).
O recurso não prospera.
Com efeito, tenho que o requerimento administrativo afigura-se
conditio sine qua non à postulação acidentária.
O Ministro Luís Roberto Barroso, relator do Recurso Extraordinário no
631.240/MG, em que reconhecida a repercussão geral da matéria, salientou que
“não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido
um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o
benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi
desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”.
Não se trata, por óbvio, de comprovação do exaurimento da via
administrativa em todas as suas instâncias, mas, sim, de prévio requerimento
perante a autarquia.
A exigência em comento, além de não representar ofensa ao
princípio do amplo acesso ao Judiciário, é ínsita ao ideal de pretensão resistida a
legitimar o interesse de agir processual.
Ainda que tenha havido no presente caso a interrupção de auxílio-
doença anteriormente concedido, o que em tese, apenas para finalidades
práticas, poderia ser considerado indeferimento tácito de outros benefícios, há
de se convir que a referida interrupção ocorreu há mais de três anos, em março
de 2016, considerando o ajuizamento da demanda em 23 de agosto de 2019,
lapso temporal que desnatura completamente a construção, mercê da qual,
seria desnecessário pleito atualizado.
Quando entre o indeferimento anterior e o ajuizamento da
demanda para aquisição de benefício medeia interregno temporal
juridicamente relevante, o requerimento prévio administrativo seguido de
omissão negativa é que vai gerar o interesse de agir para a propositura da
demanda.
Aliás, é este o entendimento das Câmaras Acidentárias deste
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Ação acidentária. Processo julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015244-93.2019.8.26.0451 - Piracicaba
4
extinto, sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso
VI,
do
CPC/2015.
INTERESSE
PROCESSUAL.
Necessidade de prévio requerimento administrativo,
como
condição
ao
ajuizamento
da
ação
acidentária. Exceção prevista no RE 631.240/MG,
item 4, não aplicável, diante do longo tempo
decorrido entre a cessação do auxílio-doença e o
ajuizamento da presente ação. Falta de interesse
processual configurada. Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação no 1002441-54.2020.8.26.0577 -
São José dos Campos, Relator Desembargador
Carlos Monnerat, 17a Câmara de Direito Público,
julgado em 22/07/2020).
“ACIDENTE DO TRABALHO - PROCESSUAL CIVIL -
PRETENSÃO DE AUFERIR BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
EXCELSO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
631.240/MG

REGRAS
DE
TRANSIÇÃO
DESTE
DECORRENTES
-
NECESSIDADE
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
DEMANDA
ACIDENTÁRIA AJUIZADA DEPOIS DA CONCLUSÃO
DO JULGAMENTO PELO PRETÓRIO - AÇÃO, ADEMAIS,
PROMOVIDA
DEPOIS
DO
ENCERRAMENTO
DO
ANTERIOR
AUXÍLIO-DOENÇA,
DE
MODO
A
ACARRETAR
A
NECESSIDADE
DE
NOVO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO SEGURADO.
Recurso do autor desprovido - Manutenção da
sentença de extinção do processo sem exame do
mérito.” (Apelação no 1010908-46.2019.8.26.0451 -
Piracicaba, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, 16a
Câmara de Direito Público, julgado em 06/04/2020).
Nessa medida, ausente prévio requerimento administrativo e
negativa do INSS quanto à concessão do benefício perseguido, ou inexistente
decisão administrativa em prazo razoável, há impedimento ao acesso à
prestação jurisdicional, de modo que era mesmo de rigor a extinção do feito.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator